Tribunal: TJDFT
Processo: 0734443-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0734443-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: WANDERSON ALVES PARAGUASSU DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de carta manuscrita datada de 08/09/2022 apresentada por WANDERSON ALVES PARAGUASSU DA SILVA, reeducando do complexo prisional de Brasília. No documento, o agravante alega que, nos casos de progressão de regime prisional não é possível utilizar a condenação posterior (reincidência) para elevar o percentual de cumprimento da pena já fixado anteriormente. Pois bem. Nota-se que se trata de pedidos sobre a execução penal, de modo que se sujeita, em tese, a agravo em execução. Todavia, a petição não está acompanhada de nenhum documento comprobatório da situação processual do apenado. Dessa forma, solicitem-se informações ao Juízo das Execuções Penais acerca da situação do detento, ora peticionante. Após, remetam-se aos autos à Defensoria Pública com atuação na 2a instância, para exame do caso e adoção de providências que entender pertinentes a sua função institucional. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador